Tribunal: TCU
Processo: 008.667/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada a partir de documentação encaminhada pela então presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais (CRF/MG), noticiando possíveis irregularidades na aquisição de imóvel para instalação da nova sede do conselho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação autuada a partir de documentação encaminhada pela então presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais (CRF/MG), noticiando possíveis irregularidades na aquisição de imóvel para instalação da nova sede do conselho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. considerar revel o Sr. Waldemar de Paula Júnior, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. rejeitar parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Luciano Martins Rena Silva, José Augusto Alves Dupim, Júnia Célia de Medeiros, Elaine Cristina Coelho Baptista, Gizele Souza Silva Leal, Cléia Maria Almeida Prado e Márcia Magalhães de Almeida Rodrigues, sem aplicação de multa; 9.4. determinar ao Conselho Regional de Farmácia/MG, nos termos do art. 4o a 6o da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente plano de ação com medidas que visem à regularização do imóvel próprio situado na Rua Sergipe, 28, Bairro Boa Viagem, na cidade de Belo Horizonte/MG, junto aos órgãos competentes municipais e/ou estaduais, bem como ao cartório de registro de imóveis; 9.5. dar ciência ao Conselho Regional de Farmácia/MG, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades, identificadas no exame desta representação, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.5.1. assinatura do contrato de empréstimo junto ao Banco do Brasil S/A, no valor de R$ 4.000.000,00, para a compra do Edifício Conecto, sem a realização prévia de chamamento público, uma vez que havia outros interessados no mercado, contrariando o princípio da publicidade previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal; 9.5.2. aquisição de imóvel para uso institucional por meio de contratação direta, a exemplo do ocorrido na Dispensa de Licitação 4/2016: 9.5.2.1. não precedida de chamamento público, considerando que outros interessados poderiam ter ofertado imóveis, não identificados na pesquisa de mercado realizada entre os anos de 2016 e 2017, para apreciação do Conselho; 9.5.2.2. em desacordo com o princípio da publicidade previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, o art. 3o da Lei 8.666/1993 (também disposto no art. 5o da Nova Lei de Licitações e Contratos - Lei 14.133/2021), e, por analogia, o entendimento disciplinado pelo Acórdão 1273/2018-TCU-Plenário (relator Ministro Vital do Rêgo); 9.5.3. informalidade na obtenção do empréstimo de R$ 1 milhão, no ano de 2017, junto ao Conselho Federal de Farmácia (CFF), tendo em vista não ter sido observada a formalidade prevista no art. 65 da Resolução CFF 531/2010 ("celebração de instrumento de contrato escrito, registrado em cartório") e ter sido protelada a assinatura do correspondente "termo de reconhecimento de dívida"; 9.5.4. ausência de prévio exame e aprovação pela Advocacia Geral do CRF/MG das minutas dos contratos de empréstimo com o Banco do Brasil e de promessa de compra e venda do Edifício Conecto, em desacordo com o disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/1993; 9.5.5. não foi alcançado quórum qualificado quando da aprovação da compra da nova sede da entidade, na 6a Reunião Plenária Ordinária/2017 do CRF/MG, em afronta ao disposto no inciso III do parágrafo único do art. 22 do Regimento Interno do CRF/MG; 9.6. dar ciência ao Conselho Federal de Farmácia (CFF), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a impropriedade caracterizada pela informalidade na concessão do empréstimo de R$ 1 milhão, no ano de 2017, ao Conselho Regional de Farmácia/MG, tendo em vista não ter sido observada a formalidade prevista no art. 65 da Resolução CFF 531/2010 ("celebração de instrumento de contrato escrito, registrado em cartório") e ter sido protelada a assinatura do correspondente "termo de reconhecimento de dívida"; 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Conselho Regional de Farmácia/MG, ao Conselho Federal de Farmácia, à Procuradoria da República em Minas Gerais - Ministério Público Federal e à AudGovernança.